Tribunal: TJES
Processo: 5002653-85.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002653-85.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINA MARIA RIBEIRO DIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002653-85.2024.8.08.0021
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDA:
REGINA MARIA RIBEIRO DIAS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO DE 2016. ATO OMISSIVO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS ENTRE A IMPETRAÇÃO DO WRIT E A EFETIVA INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS QUE NÃO AFASTA O DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS PRETÉRITAS, QUANDO RECONHECIDO O DIREITO SUBJETIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DISTINTA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO POR RPV/PRECATÓRIO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora do Poder Judiciário Estadual, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento das parcelas remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2016, relativas ao período compreendido entre 08 de novembro de 2016 e agosto de 2019, intervalo este posterior à impetração do mandado de segurança coletivo e anterior à efetiva incorporação administrativa da vantagem.

2. A insurgência recursal, em síntese, sustenta a ocorrência de prescrição parcial, a suspensão dos efeitos financeiros da promoção por força do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional, bem como questiona os critérios de atualização e juros aplicados à condenação.

3. Não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de prescrição. Consta dos autos que o direito à promoção funcional foi reconhecido em mandado de segurança coletivo, cujo trânsito em julgado ocorreu em março de 2019, tendo a incorporação administrativa dos efeitos financeiros apenas em setembro de 2019. A presente ação de cobrança foi ajuizada em março de 2024, dentro do quinquênio contado a partir do trânsito em julgado do writ coletivo.

4. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado de que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão concessiva. Assim, as parcelas compreendidas entre a impetração e a implementação administrativa não se encontram fulminadas pela prescrição, inexistindo o
distinguishing
pretendido pelo ente público.

5. É incontroverso que o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 teve sua constitucionalidade reconhecida, ao prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções funcionais, sem, contudo, suprimir o direito à progressão na carreira.

6. O próprio acórdão proferido no mandado de segurança coletivo deixou claro que a norma não extinguiu o direito dos servidores, mas apenas suspendeu, de forma transitória, a implementação financeira, preservando-se os efeitos funcionais. O reconhecimento do direito subjetivo à promoção, portanto, subsiste, inclusive quanto às repercussões patrimoniais, uma vez superado o contexto que justificou a suspensão.

7. No caso concreto, a pretensão deduzida não se confunde com a obrigação de fazer consistente na implementação da promoção em folha de pagamento, mas sim com a obrigação de pagar valores pretéritos já reconhecidos como devidos. Trata-se de cobrança de parcelas retroativas, cujo adimplemento se dá mediante requisição de pequeno valor ou precatório, não impactando diretamente a folha de pessoal nem os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. Tal distinção é expressamente reconhecida nos autos, evidenciando que inexiste condicionante suspensiva a impedir o pagamento das parcelas vencidas no período delimitado, sobretudo quando o próprio Estado passou a implementar promoções em exercícios subsequentes, demonstrando a superação do cenário excepcional anteriormente alegado.

9. A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria relativa aos critérios de atualização e juros, observando o regime jurídico aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive quanto à incidência da taxa Selic a partir do marco constitucionalmente estabelecido, sem cumulação indevida de índices.

10. Eventuais ajustes pontuais já foram objeto de apreciação em embargos declaratórios, não havendo, no presente recurso, demonstração de erro capaz de ensejar reforma do julgado.

11. Diante do conjunto probatório e jurídico constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou de forma adequada todas as teses suscitadas, não merecendo qualquer reparo. O direito da parte autora encontra-se amparado em título judicial transitado em julgado, inexistindo prescrição ou óbice legal ao pagamento das parcelas pleiteadas.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13. Sem custas.
CONDENO
a parte recorrente
ao pagamento dos honorários no importe de 15%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)